Tribunal: TJDFT
Processo: 0735663-85.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735663-85.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA., MARCEL VINICIUS MACHADO APELADO: MARCEL VINICIUS MACHADO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E S P A C H O INTIME-SE a ré UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA para, no prazo de 15 dias úteis, apresentar contrarrazões ao recurso adesivo de id 59735474, com fulcro no art. 1.010, §2o, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. ANA CANTARINO Relatora